Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700876-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA BATISTA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação ajuizada pela agravante em desfavor de P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PJe no 0747780-51.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória, nos seguintes termos: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIA BATISTA DA SILVA em desfavor de P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em junho de 2014, celebrou com a requerida contrato de compra e venda de terrenos localizados em Porto Nacional/TO. Aduz que o contrato foi firmado inicialmente por Ronaldo Pereira Reis, o qual, posteriormente, cedeu os direitos contratuais à autora. Alega que o contrato prevê reajuste das parcelas pelo índice IGPM. Argumenta que, com o advento da pandemia da COVID-19, o referido índice se elevou desproporcionalmente, se tornando impossível cumprir o contrato pactuado. Sustenta que, por este motivo, se encontra inadimplente, não restando outra alternativa senão a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 1. A CONCESSÃO da antecipação de tutela pleiteada, initio litis e inaudita altera pars, a fim de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS para impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da empresa ré, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido; Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Inconteste que a pandemia da COVID-19 trouxe reflexos econômicos nos mais variados contratos firmados cotidianamente. Não obstante, para que se permita a revisão ou mesmo a resolução judicial do contrato, como pretende a autora, necessário se faz que se demonstre, concomitantemente: a) Superveniência de um acontecimento imprevisível; b) Alteração da base econômica objetiva do contrato; c) Onerosidade excessiva Em análise perfunctória, não se verifica, no presente caso, a presença dos requisitos acima listados. O simples fato do contrato firmado entre as partes prever que o IGPM será utilizado para fins de reajuste das parcelas não caracteriza onerosidade excessiva. Neste sentido: (...) Neste esteio, a documentação juntada ao processo não permite, inicialmente, constatar o desequilíbrio contratual mencionado pela parte autora apto a confirmar a verossimilhança de suas alegações. Destaque-se, ainda, que, neste primeiro momento, não se pode constatar se o inadimplemento da autora se deu unicamente por causa da aplicação do índice em comento, bem como a partir de que momento se tornou a autora inadimplente. Não se mostra possível, também, constatar nesta análise inicial se a pandemia da COVID-19 afetou de tal maneira a saúde financeira da requerente que tornou inviável o cumprimento do contrato, conforme alegado. Imperioso, assim, que, ao menos neste primeiro momento, se mantenha o que restou pactuado entre as partes, de modo a se privilegiar a liberdade de contratar, bem como a intervenção mínima do Poder Judiciário no contrato firmado entre os particulares. Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade em eventual conduta do requerido em adotar as providências de direito que lhe cabe em decorrência do inadimplemento do autor. Necessária, também, a abertura do contraditório de modo que a parte requerida apresente suas razões/argumentos em contraposição ao que restou exposto pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Emende a parte autora a inicial, informando o endereço eletrônico do requerido (e-mail, whatsapp, etc.) para fins de citação. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a rescisão do contrato é direito potestativo da autora e que a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e vincendas em nada prejudicará a parte ré. Verbera que atende aos requisitos para a tutela de urgência, requerendo a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para que seja deferida a medida negada na instância de origem. Sem preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, onde se pretende a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contratos de aquisição de imóveis, cuja adquirente pretende a rescisão contratual. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). Da detida análise do presente agravo, constata-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da almejada antecipação da tutela recursal. Com efeito, o acervo documental coligido pela parte autora na ação originária evidencia a existência de 05 contratos particulares de compromisso de compra e venda de lote/terreno e também os extratos das parcelas pagas e das inadimplidas. A parte autora requer a rescisão alegando a impossibilidade de continuar a adimplir o contrato porquanto os reajustes efetuados pelo IGP-M tornam muito altas as parcelas mensais. O entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte admite que o pedido de rescisão contratual, mesmo que não previsto expressamente no contrato, é direito dos contratantes, sem prejuízo de que na resolução do contrato sejam imputados aos desistente ou ao responsável pelo distrato os respectivos ônus da inexecução do contrato. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, mesmo diante de eventual contrariedade da TERRACAP, uma vez que não se furta à sujeição das cláusulas penais ajustadas no respectivo contrato. Ademais, o objeto do contrato é mais amplo, porque se persegue a culpa da vendedora pela resolução, uma vez que não teria entregado e nem realizado a infraestrutura para que o imóvel fosse empregado no fim para o qual se destina. 2 - No presente caso, mostra-se razoável, nesse momento processual, determinar que a TERRACAP suspenda a cobrança das prestações vencidas e vincendas, bem como eventuais multas e se abstenha de qualquer medida tendente à anotação da recorrente em cadastros de proteção ao crédito, por obrigações decorrentes dos contratos de compra e venda objeto da lide. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1153624, 07135208720188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL PACTUADO COM A TERRACAP. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. "A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que é possível, mesmo em sede de contrato com natureza administrativa, buscar-se a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado mediante licitação, ainda que por vontade do comprador, cabendo discutir, em juízo, tão somente, os efeitos jurídicos e eventuais valores derivados deste distrato." (Acórdão n.998141) 02. Recurso desprovido. (Acórdão 1081585, 07153208720178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciado o desinteresse no cumprimento do contrato, não se pode impor à uma das partes os ônus da subsistência de um contrato que não consegue adimplir e que pretende rescindir. Ressalte-se que a responsabilidade e os respectivos ônus pelo eventual inadimplemento contratual é matéria que deverá ser perquirida com a regular instrução do processo de origem, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Em relação aos efeitos da mora, considerando os prejuízos decorrentes de eventual negativação do nome dos adquirentes do imóvel, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas também se coaduna com a efetividade da prestação jurisdicional. Vale destacar, contudo, que a medida poderá, se requerida pela parte ré, implica na liberação dos bens imóveis para que possa livremente comercializá-los. Importa relevar, ainda, que, nos termos do art. 302 do CPC, a beneficiária de tutela de urgência responde pelos danos processuais e pelos prejuízos decorrentes da antecipação da tutela. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal recursal para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas aos contratos referidos na petição inicial da ação originária. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora